Tribunal: TJSP
Processo: 1530817-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. APELO EM LIBERDADE. Pretensão de recorrer em liberdade prejudicada a esta altura. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe tal direito, já que o réu permaneceu custodiado durante todo o processo penal e, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da prisão

Ementa:
ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. APELO EM LIBERDADE. Pretensão de recorrer em liberdade prejudicada a esta altura. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe tal direito, já que o réu permaneceu custodiado durante todo o processo penal e, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da prisão cautelar (CPP, art. 312, caput), notadamente a necessidade de resguardo da ordem públical.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO. No sistema processual vigente, uma vez proposta a ação penal pública pelo dominus litis, está o magistrado adstrito aos fatos trazidos e eventualmente comprovados na instrução criminal, conforme sua persuasão racional. Oferecida a ação penal pública, da qual não pode dispor o Órgão Acusatório, rege-se a ação pelo impulso oficial, estando o juiz limitado ao pedido condenatório originário, não se vislumbrando ofensa da norma inserta no artigo 385 do Código de Processo Penal ao sistema acusatório, que proíbe a identidade entre acusador e julgador..
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. A vítima reconheceu pessoalmente o acusado em ambas as fases da persecução penal como um dos agentes do roubo contra ela cometido e pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, o que está em sintonia com os relatos dos policiais militares e, ainda, da testemunha Gilberto, que presenciou parcialmente a ocorrência do fato. A vítima não titubeou ao ressaltar que sofreu uma tentativa de roubo perpetrado pelo acusado e comparsa não identificado, mesmo confrontada pelas indagações realizadas em juízo. O fato de ter considerado se retratar de sua versão apresentada na polícia, em compadecimento à situação do acusado, cujo pai a procurou para que retirasse a "queixa" somente reforça a verossimilhança dos seus relatos, mesmo porque não negou tal situação, que poderia, em tese, estremecer sua versão dos fatos. Condenação mantida.
MAJORANTE CONCURSO DE AGENTES. A majorante do concurso de agentes restou comprovada pelas declarações da vítima e depoimento da testemunha Gilberto, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal da conduta dos acusados, mas também o liame subjetivo entre eles para a prática delitiva comum..
PENAS. Base fixada no mínimo legal, assim mantida na segunda fase. Na derradeira etapa, mantidos o acréscimo de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e o desconto de 1/3 (um terço) pela tentativa. Pena mantida em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Estabelecido regime inicial semiaberto com acerto. Gravidade concreta do delito, cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Incabíveis, pelos mesmos motivos, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal.
Matéria preliminar rejeitada e recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1530817-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VINICIUS ROSSI PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
2
VOTO:
008899
APELAÇÃO: 1530817-07.2019.8.26.0228
APELANTE: VINICIUS ROSSI PEREIRA (PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 23a VARA CRIMINAL DA BARRA FUNDA
ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
AGENTES. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. APELO
EM LIBERDADE. Pretensão de recorrer em liberdade
prejudicada a esta altura. Ademais, era mesmo o caso de negar-
lhe tal direito, já que o réu permaneceu custodiado durante
todo o processo penal e, no momento da prolação da
respeitável sentença condenatória, subsistiam os motivos
legitimadores da prisão cautelar (CPP, art. 312, caput),
notadamente a necessidade de resguardo da ordem públical.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO. No sistema processual
vigente, uma vez proposta a ação penal pública pelo dominus
litis, está o magistrado adstrito aos fatos trazidos e
eventualmente comprovados na instrução criminal, conforme
sua persuasão racional. Oferecida a ação penal pública, da qual
não pode dispor o Órgão Acusatório, rege-se a ação pelo
impulso oficial, estando o juiz limitado ao pedido condenatório
originário, não se vislumbrando ofensa da norma inserta no
artigo 385 do Código de Processo Penal ao sistema acusatório,
que proíbe a identidade entre acusador e julgador..
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria demonstradas nos
autos. A vítima reconheceu pessoalmente o acusado em ambas
as fases da persecução penal como um dos agentes do roubo
contra ela cometido e pormenorizou a dinâmica da ação
criminosa, o que está em sintonia com os relatos dos policiais
militares e, ainda, da testemunha Gilberto, que presenciou
parcialmente a ocorrência do fato. A vítima não titubeou ao
ressaltar que sofreu uma tentativa de roubo perpetrado pelo
acusado e comparsa não identificado, mesmo confrontada pelas
indagações realizadas em juízo. O fato de ter considerado se
retratar de sua versão apresentada na polícia, em
compadecimento à situação do acusado, cujo pai a procurou
para que retirasse a “queixa” somente reforça a
verossimilhança dos seus relatos, mesmo porque não negou tal
situação, que poderia, em tese, estremecer sua versão dos fatos.
Condenação mantida.
MAJORANTE CONCURSO DE AGENTES. A majorante do
concurso de agentes restou comprovada pelas declarações da
vítima e depoimento da testemunha Gilberto, elementos de
convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
3
causal da conduta dos acusados, mas também o liame subjetivo
entre eles para a prática delitiva comum..
PENAS. Base fixada no mínimo legal, assim mantida na segunda
fase. Na derradeira etapa, mantidos o acréscimo de 1/3 (um
terço) pelo concurso de agentes e o desconto de 1/3 (um terço)
pela tentativa. Pena mantida em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa mínimos.
REGIME
E
BENEFÍCIOS.
Estabelecido
regime
inicial
semiaberto com acerto. Gravidade concreta do delito, cometido
com violência e grave ameaça à pessoa. Incabíveis, pelos
mesmos motivos, a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal.
Matéria
preliminar
rejeitada
e
recurso
defensivo
desprovido.
A r. sentença de fls. 200/210, publicada
em 16 de outubro de 2020 (fls. 211), transitada em julgado para o Ministério
Público (fls. 250) e cujo relatório se adota, julgou procedente a pretensão
acusatória para condenar VINICIUS ROSSI PEREIRA às penas de 3 (três) anos,
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 8
(oito) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, denegado o recurso em liberdade.
Inconformado e pretendendo recorrer
em liberdade, apela o acusado e, preliminarmente, argui a inconstitucionalidade
do artigo 385 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição, sob a
alegação de que o dispositivo legal não reflete o modelo acusatório adotado pela
Constituição Federal do Brasil. No mérito, busca a absolvição por insuficiência
de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento
da majorante do concurso de agentes e a redução da pena pela tentativa à
fração máxima. Requer, ainda, a fixação do regime aberto (fls. 235/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
4
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 259/264), contando os autos ainda com respeitável parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 278/289), pelo desprovimento do
apelo defensivo.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado
Vinicius foi denunciado em 10 de janeiro de 2020, como incurso no artigo 157, §
2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque, no dia
7 de dezembro de 2019, por volta das 6h40, em São Paulo/SP, agindo em
concurso com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, tentou
subtrair, ao proveito comum, bens de propriedade de Christian Gabriel Alves,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades
(fls. 1/3).
Segundo a denúncia, o acusado e seu
comparsa desembarcaram do Fiat/Pálio, de cor azul, e abordaram a vítima
Christian em plena rua. Simulando o porte de armas de fogo, os roubadores
exigiram que Christian lhes entregasse sua carteira e telefone celular. Christian,
contudo, resistiu, lutando com os assaltantes, que se evadiram. A vítima
comunicou o fato à Polícia Militar, informando as características do carro
utilizado pelos criminosos. Alguns dias depois, uma guarnição deparou-se com o
acusado transitando com o veículo, razão pela qual conduziu o acusado à
delegacia de Polícia, onde a vítima reconheceu Vinícius.
A denúncia foi recebida e, após a
instrução criminal, o acusado fora condenado pelo fato imputado na inicial, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
5
termos e limites acima expostos.
Pois bem.
De proêmio, observo que a pretensão do
apelante de recorrer em liberdade encontra-se, a esta altura, prejudicada, tendo
em vista que o processo se encontra em fase de julgamento do recurso de
apelação. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em
liberdade, já que o réu permaneceu custodiado durante todo o processo penal e,
no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam os
motivos legitimadores da prisão cautelar (CPP, art. 312, caput), notadamente a
necessidade de resguardo da ordem pública, não havendo, pois, que se falar em
ausência de fundamentação do decisum quanto à manutenção da medida
cautelar de natureza pessoal.
Por outro lado, o artigo 385 do
Código de Processo Penal não padece de inconstitucionalidade.
Pontue-se inicialmente que não há
notícia de que referido dispositivo legal tenha sido declarado inconstitucional,
sendo certo que, a priori, vige a presunção de constitucionalidade do
mencionado ato normativo.
Não
bastasse,
nesta
sede,
não
se
vislumbra qualquer ofensa às normas da Constituição Federal (regras ou
princípios constitucionais vigentes).
No sistema processual vigente, uma vez
proposta a ação penal pública pelo dominus litis, está o magistrado adstrito aos
fatos trazidos e eventualmente comprovados na instrução criminal, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
6
sua persuasão racional. Oferecida a ação penal pública, da qual não pode dispor
o Órgão Acusatório, rege-se a ação pelo impulso oficial, estando o juiz limitado
ao pedido condenatório originário, não se vislumbrando ofensa da norma
inserta no artigo 385 do Código de Processo Penal ao sistema acusatório, que
proíbe a identidade entre acusador e julgador.
Nesse sentido, aliás, obtempera o ilustre
Professor Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual “do mesmo modo que está o
promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto
da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado.
Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela
abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as
provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial,
desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a
conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a
comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas
pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação,
desde que haja provas a sustentá-la” (Código de Processo Penal Comentado”, Ed.
Forense, 15a edição).
Desse modo, não se vislumbra a
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, pelo que afasto a
preliminar de inconstitucionalidade.
No mérito, para a demonstração da
materialidade delitiva, vieram aos autos: boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
7
de exibição e apreensão (fls. 12), relatório policial (fls. 35/36) e prova oral.
A autoria do delito imputado também
emana da prova produzida durante a persecução penal.
O acusado, na polícia, negou a prática do
fato imputado. Alegou que no dia e horário do fato estava descansando na
residência de seus pais. Relativamente ao veículo Fiat/Palio, respondeu que é de
propriedade de seu pai e que a testemunha Fábio é seu amigo (fls. 17). Em juízo,
tornou a negar a prática do delito, dizendo que na sexta-feira estava
trabalhando com seu padrasto na marcenaria. Em seguida, retornou para sua
residência e fez uma refeição. Após, contatou seu amigo Guilherme e resolveram
sair. Assim, pegou o carro de seu pai e foi até a casa de Guilherme e depois para
a casa de Antony. Juntamente com Guilherme e Antony foram a uma tabacaria,
próximo a sua residência, onde ficaram bebendo e conversando com outras
pessoas até tarde da noite. Em determinado momento, saiu com outros amigos
para abastecer o veículo e, posteriormente, retornou para um bar, onde ficou
algum tempo. Após, levou Antony e Renan para suas casas e permaneceu em
frente à casa de Renan, mexendo em seu aparelho de telefonia celular, momento
em que visualizou Christian descendo a rua, aparentemente bêbado. Em
determinado momento, Christian olhou para o interior do veículo e disse
alguma coisa. Ele perguntou se o declarante conhecia Rafael, ao que respondeu
negativamente. Nesse momento, percebeu que Christian queria arranjar briga.
Na ocasião, Guilherme desceu do veículo nervoso e começou a brigar com
Christian, ao que aderiu para ajudar Guilherme. Guilherme acabou se
lesionando, pelo que agrediu Christian e determinou que ele fosse embora dali.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
8
Percebeu que Guilherme estava sangrando muito e o levou para a residência
dos pais dele (fls. 179 e mídia digital).
A vítima Christian Gabriel Alves, ouvida
em ambas as fases da persecução penal, relatou que, no dia do fato, por volta
das 6 horas da manhã, após ter ido a uma festa na casa de um amigo, caminhava
sozinho pela via pública em direção a sua residência. Em determinado
momento, um veículo Fiat/Palio encostou ao seu lado, o qual era conduzido pelo
acusado, acompanhado de outro rapaz, que desembarcou e veio em sua direção
anunciado “perdeu, passa tudo”. Negou a entregar seus bens, ocasião em que o
acusado também desembarcou do veículo para ajudar o comparsa. Mesmo
assim, resistiu à tomada de seus bens e entrou em luta corporal com os
roubadores, que o jogaram no chão, quando o acusado passou a desferir chutes
em sua cabeça. Em determinado momento, conseguiu se levantar; então o réu e
o comparsas correram para o veículo e se evadiram do local. Conseguiu anotar a
placa do veículo e avisou a Polícia Militar, informando o que havia ocorrido.
Seus bens não chegaram a ser levados. Em razão das agressões perpetradas
pelos roubadores, sofreu lesões na cabeça, no rosto e boca e levou cerca de
quinze dias para se recuperar. Duas semanas depois do ocorrido, foi informado
pela Polícia Militar que o veículo utilizado pelos roubadores havia sido
apreendido, após ter sido identificado em um radar. Foi chamado à delegacia,
onde realizou o reconhecimento pessoal do acusado, com plena convicção.
Posteriormente, foi procurado por um indivíduo, que se apresentou como
Marcelo, pai do réu, que lhe pediu para que retirasse a “queixa”, dizendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
9
havia sido um mal-entendido; realmente foi à delegacia depois com essa
intenção, não porque seu relato não fosse verdadeiro, mas por compadecimento
à situação do acusado. Reconheceu pessoalmente o acusado em juízo como um
dos agentes do roubo contra ela cometido (fls. 155).
Os policiais militares Gabriel Augusto
Martines do Nascimento e Diego de Sousa, ouvidos em ambas as fases da
persecução penal, relataram que, no dia 24 de dezembro de 2019, encontravam-
se em patrulhamento de rotina, quando, na Avenida Sapopemba, altura do no
2900, avistaram um veículo Fiat/Palio, de cor azul, placas CIE-3226, com dois
ocupantes. Ato contínuo, realizaram abordagem e revista pessoa, mas nada de
ilícito fora encontrado com os indivíduos, que foram identificados como
Vinicius, o acusado, e Fabio. O COPOM, contudo, confirmou que o veículo estaria
envolvido na prática de um roubo, praticado por dois indivíduos, fato ocorrido
em 7 de dezembro de 2019. Indagado a respeito do fato, o acusado negou a
prática do roubo, mas disse que havia “saído na mão” com a suposta vítima, sem
explicar o motivo, e isentando Fábio. O acusado afirmou que o veículo pertencia
ao seu pai. Em razão dos fatos o acusado e Fábio foram conduzidos à delegacia,
onde a vítima reconheceu o acusado (fls. 8/9 e 155).
A
testemunha
Guilherme
Santos
Hernandes Bispo, ouvida em juízo, relatou que, no dia do fato, foi com Anthony e
Vinicius à Tabacaria Dubai, onde encontraram Renan. Chegaram por volta de
meia-noite e ficaram até as 5 da manhã, horário de fechar. Vinicius foi embora
com dois rapazes que não conhecia, enquanto foi embora com Anthony, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
10
comprar uísque no bairro Guaravá, depois foram a um bar da mesma avenida da
tabacaria (do Oratório), onde tornou a encontrar Renan e Vinicius. Ficaram no
bar até umas 6h30, depois saíram juntos no carro do pai de Vinicius, até a casa
de Anthony no bairro Madalena e depois até a casa de Renan perto da Tabacaria
Dubai (disse que não entendeu por que Renan entrou no carro). Afirmou que
estavam o veículo parado em frente à casa de Renan, quando Christian passou
encarando-os. Não ouviu, mas Vinicius relatou que a vítima falou alguma coisa.
Desceu do veículo e foi falar com Christian, tendo Vinicius permanecido no
veículo. Questionou a vítima o que ela havia falado, tendo a vítima começado a
falar sobre o irmão de Renan e colocou a mão em seu peito. Falou para vítima
que não o tocasse ou bateria nela, ocasião em que recebeu um soco. Entrou em
luta corporal com a vítima, caiu e bateu a cabeça, o que lhe ocasionou um
ferimento, que começou a sangrar muito. O acusado, então, desceu do veículo e
foi brigar com a vítima, e depois entraram no veículo e se evadiram do local (fls.
178 e mídia digital).
A testemunha Renan Silva Ferreira,
ouvido em juízo, reproduziu a dinâmica dos fatos relatados pela testemunha
Guilherme, mas relatou que, por ocasião do fato, estava em sua residência e não
presenciou o fato, embora tivesse ocorrido em frente a sua residência. Falou que
ouviu falar que Christian tentou matar seu irmão (fls. 178 e mídia digital).
A testemunha Gilberto Aparecido da
Silva, ouvido em juízo, relatou que, no dia do fato, levantou-se para ir ao
banheiro e ouviu o barulho que vinha da rua. Saiu à janela para ver o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
11
ocorria e visualizou agressões entre rapazes e, em seguida, a saída de dois deles
em um carro que não identificou e de outro a pé (fls. 178 e mídia digital).
Eis a prova dos autos, que passo a
valorar.
Ao que exsurge do quadro probatório
colacionado nos autos, a negativa e versão apresentadas pelo acusado em juízo
sucumbiram à prova da acusação, suficiente à manutenção da condenação do
acusado pelo delito imputado na exordial.
A vítima reconheceu pessoalmente o
acusado em ambas as fases da persecução penal como um dos agentes do roubo
contra ela cometido e pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, o que está
em sintonia com os relatos dos policiais militares e, ainda, da própria
testemunha Gilberto, que presenciou parcialmente a ocorrência do fato.
A vítima não titubeou ao ressaltar que
sofreu uma tentativa de roubo perpetrado pelo acusado e comparsa não
identificado, mesmo confrontada com o fato de ter considerado se retratar de
sua versão apresentada na polícia, em compadecimento à situação do acusado,
cujo pai a procurou para que retirasse a “queixa” (como se isso fosse possível
em crime de ação penal pública incondicionada), o que somente reforça a
verossimilhança dos seus relatos, mesmo porque não negou tal situação, que
poderia, em tese, estremecer sua versão dos fatos.
E conforme bem pontuado na origem, “É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
12
de se notar que a vítima realmente deu logo em seguida notícia do roubo à polícia,
e de fato forneceu a placa do carro utilizado pelos roubadores, sendo óbvio que, se
assim procedeu mas não informou a identidade dos roubadores, é porque
realmente não os conhecia” (fls. 206).
Como é notório, tratando-se de crime de
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o
deslinde da questão posta nos autos, não havendo indicação concreta nos autos
de que a vítima conhecesse o acusado ou que contra ele tivesse algum motivo
para lhe imputar crime de tal natureza. A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido”
(Revisão
no
224.054/3
Relator
-
Orlando
Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
E os relatos das testemunhas Guilherme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
13
e Renan devem ser recebidas com reservas. Primeiro, porque, pelo que a prova
acusatória indica, Guilherme e Renan são amigos do acusado, sendo certo que a
primeira testemunha o acompanhava durante a ação criminosa. Segundo,
porque Guilherme apresentou relatos confusos sempre com a clara intenção de
isentar o acusado e ele próprio de responsabilidade.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que demonstrou a autoria e materialidade delitivas, era
mesmo de rigor a condenação do acusado pela prática do delito imputado na
exordial (tentativa de roubo), não havendo que se falar em fragilidade
probatória ou em atipicidade da conduta, muito menos em desclassificação da
conduta.
E a majorante do concurso de agentes
restou comprovada pelas declarações da vítima e depoimento da testemunha
Gilberto, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o
nexo causal da conduta dos acusados, mas também o liame subjetivo entre eles
para a prática delitiva comum. Aliás, cabe observar que a palavra dos ofendidos,
suficiente para o embasamento da convicção acerca do cometimento do delito,
tem valia probatória também para o esclarecimento de particularidades
circunstanciais da conduta imputada.
Passo à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase da dosimetria penal,
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
14
Penal, mantenho a base fixada no mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos.
Na segunda fase, as penas permaneceram
inalteradas, visto que a menoridade do acusado não tem o condão de reduzir a
base aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça).
Na
derradeira
etapa,
mantenho
o
acréscimo de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do concurso de agentes e,
em seguida, mantenho também o desconto de 1/3 (um terço) pela tentativa,
tendo em vista que o iter criminis percorrido, vez que o delito ficou muito
próximo de sua consumação (os agentes abordaram a vítima, anunciaram o
assalto e exigiram a entrega dos seus bens, tendo a vítima resistido a ação e
entrado em luta corporal com os assaltante, em razão do que sofreu agressões).
Assim, mantenho a pena de Vinicius em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa mínimos.
O regime inicial semiaberto deve ser
mantido.
Ainda que descontado o tempo de prisão
cautelar do acusado sobre o montante da reprimenda a ele imposta, a devida
reprovabilidade da conduta concretamente aferida nos autos não permite o
abrandamento do regime prisional. Isso porque se trata de tentativa de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes, praticado com violência física contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530817-07.2019.8.26.0228 -Voto no 008899
15
a vítima, delito grave que, dia após dia, atormenta a sociedade e revela a
periculosidade de seus agentes, que demonstram desvio de personalidade, além
da ofensa ao seu patrimônio.
Incabível,
por
se
tratar
de
crime
cometido com violência à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigos 77 e 44, ambos
do Código Penal), benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e
não a crimes do jaez do roubo, cometidos com violência ou grave ameaça.
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput) e
posterior conservação na respeitável sentença, sobretudo para garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como bem destacado
pela MM. Juíza a quo, reforçados agora pelo julgamento deste recurso, na última
instância de cognição probatória (fls. 40, 108/109, 156/157 e 210).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO
A MATÉRIA PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora